Tribunal: STF
Processo: RE 116896
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Contrato administrativo. Empreitada. Recurso
extraordinário: descabimento: questão de natureza
infraconstitucional.
Além de o art. 107, da EC 1/69, tido como
violado, ser estranho à hipótese dos autos, a controvérsia - como
posta no acórdão recorrido e no recurso - situa-se no âmbito
infraconstitucional, tanto no que concerne à questão da ausência de
lei impondo correção monetária em caso de atraso nos pagamentos
avençados, quanto às cláusulas do contrato a que se reportam o
Tribunal a quo e a recorrente, insuscetíveis de reexame no recurso
extraordinário (Súmula 454).